Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703853-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA VIANA DA CONCEICAO SANTOS APELADO: DRAFT COMERCIO DE BEBIDAS E EVENTOS LTDA Despacho 1. Apelação cível interposta por Alessandra Viana da Conceição Santos contra a sentença da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de reparação por danos materiais proposta em desfavor de Draft Comércio de Bebidas e Eventos Ltda., julgou improcedente o pedido (ID no 53777383). 2. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. Nas razões de ID no 53777385, a apelante narra que pretende o ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 1.579,00, sob o argumento de que teve seu aparelho celular furtado no interior do estabelecimento da ré. 4. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 5. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 6. Encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. 7. Após, retornem-me os autos. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro